Tribunal: TJDFT
Processo: 0001924-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE AFASTADA.
O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o pedido da arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para manter a decisão incidental de inconstitucionalidade, mas sem modulação dos efeitos (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53).
Mantida a sentença que entendeu inconstitucional a revogação da majorante do uso de arma branca no roubo, pois em consonância com a decisão do Conselho Especial. Inviabilidade de nova submissão do tema ao órgão especial (art. 949, parágrafo único, do CPC).
A valoração negativa da personalidade do agente, baseada na “psique comprometida com a senda delitiva”, carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em critério subjetivo, que não foi devidamente apurado nos autos.
Conforme a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente.
Recurso provido em parte.